Tribunal: TJES
Processo: 0005528-21.2009.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Busca e Apreensão; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005528-21.2009.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANDREA SORRENTINO VIEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0005528-21.2009.8.08.0545

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A

RECORRIDO(A): ANDREA SORRENTINO VIEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BRADESCO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ANDREA SORRENTINO VIEIRA.

Na origem, a autora ajuizou Ação de Cobrança em face do
BANCO BRADESCO S/A
, pleiteando o recebimento de
diferenças de correção monetária em caderneta de poupança decorrentes de expurgos inflacionários (Plano Collor I).

A sentença de origem julgou procedente o pedido autoral, condenando o banco ao pagamento da importância indevidamente expurgada (Plano Collor I), acrescida de juros e correção.

Irresignado, o Banco recorreu, pugnando pela reforma do julgado.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

Analisando detidamente os autos, entendo que as razões recursais merecem acolhida, razão pela qual a sentença de origem deve ser reformada. Explico.

A controvérsia cinge-se ao
direito da parte autora às diferenças de correção monetária em razão dos planos econômicos governamentais.

Ocorre que o cenário jurídico sobre a matéria sofreu alteração substancial e definitiva. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADPF 165
, finalizado em maio de 2025, declarou, por unanimidade, a
constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II
.

A Corte Suprema, ao acolher o pedido formulado na referida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, reafirmou a homologação do acordo coletivo e agregou à decisão a premissa de que as normas que instituíram os referidos planos econômicos são
constitucionais.

Com a declaração de constitucionalidade, cai por terra o fundamento jurídico que sustentava a procedência das ações de cobrança de expurgos inflacionários, qual seja, a alegação de que as normas econômicas da época teriam violado direito adquirido ou ato jurídico perfeito.

Ora, se os Planos foram constitucionais, as instituições financeiras, ao aplicarem os índices neles previstos, agiram em estrito cumprimento do dever legal, não havendo ilícito ou diferença a ser restituída a título de "expurgo".

Convém salientar que a decisão do STF possui
eficácia
erga omnes
e efeito vinculante,
impondo-se a sua aplicação imediata a todos os processos em curso.

Ressalte-se que a decisão na ADPF 165 fixou prazo de 24 meses para novas adesões ao acordo coletivo. Todavia, optando a parte autora pela via judicial litigiosa e não havendo adesão,
a consequência jurídica lógica da constitucionalidade dos planos é a improcedência dos pedidos que visam a aplicação de índices diversos daqueles oficialmente estipulados à época.

Portanto, considerando que,
in casu,
a parte autora pleiteia diferenças de expurgos inflacionários e, considerando, ainda, a decisão vinculante do STF pela constitucionalidade dos referidos planos, a pretensão não merece acolhida, devendo a sentença ser reformada.

Por fim, cumpre esclarecer que a improcedência da presente demanda judicial não constitui óbice para que a parte autora pleiteie a solução consensual na via administrativa. Assim, em estrita consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165, que fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões, faculta-se ao poupador buscar diretamente a instituição financeira ou os canais oficiais do acordo para verificar sua elegibilidade e receber os valores estipulados na avença coletiva, independentemente do desfecho desta lide
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de piso e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fulcro na decisão do STF na ADPF 165.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55, Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)